Tribunal: TJSP
Processo: 2012486-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária. Cumprimento de sentença. Alegação de excesso de execução. Cálculo do contador judicial superior ao postulado pelo exequente. A homologação de cálculos do contador judicial, quando de acordo com o título executivo judicial, ainda que superiores ao postulado, não caracteriza julgamento ultra petita. (i) Correção Monetária. Cálculos apresentados pelo contador

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária. Cumprimento de sentença. Alegação de excesso de execução. Cálculo do contador judicial superior ao postulado pelo exequente. A homologação de cálculos do contador judicial, quando de acordo com o título executivo judicial, ainda que superiores ao postulado, não caracteriza julgamento ultra petita. (i) Correção Monetária. Cálculos apresentados pelo contador que se encontram em conformidade com os precedentes dos Tribunais Superiores. (ii) Juros de Mora. Decisão, nessa parte, que comporta reforma. Juros que devem respeitar os índices adotados para remuneração da caderneta de poupança a partir da entrada em vigor da Lei 11.960/09. Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000570318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012486-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado VEGA ENGENHARIA
AMBIENTAL S.A..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Agravo provido em parte V.U", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 6 de julho de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012486-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No 34.840
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2012486-85.2020.8.26.0000
AGTE.: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGDA.: VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
Agravo de instrumento. Ação ordinária. Cumprimento de
sentença. Alegação de excesso de execução. Cálculo do contador
judicial superior ao postulado pelo exequente. A homologação de
cálculos do contador judicial, quando de acordo com o título
executivo judicial, ainda que superiores ao postulado, não
caracteriza julgamento ultra petita. (i) Correção Monetária.
Cálculos apresentados pelo contador que se encontram em
conformidade com os precedentes dos Tribunais Superiores. (ii)
Juros de Mora. Decisão, nessa parte, que comporta reforma. Juros
que devem respeitar os índices adotados para remuneração da
caderneta de poupança a partir da entrada em vigor da Lei
11.960/09. Agravo provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO visando à reforma da decisão que, nos autos da
ação ordinária, ora em fase de cumprimento de sentença, movida por VEGA
ENGENHARIA AMBIENTAL S/A, homologou os cálculos elaborados pelo
perito judicial, de valor muito superior ao pleiteado pela exequente, ora
agravada.
Alega que a r. decisão que homologou os cálculos
apresentados pelo contador, não observou o princípio da adstrição, já que o
contador judicial utilizou índices de juros e correção monetária divergentes
daqueles definidos em decisão transitada em julgado, o da correção monetária,
inclusive,
divergente
daquele
apresentado
pela
própria
exequente,
configurando julgamento ultra petita.
Processado o recurso e deferido o efeito suspensivo
quanto a parte controversa (fls. 455), a parte agravada, intimada, apresentou
resposta às fls. 458/461.
É o relatório.
O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, é de que “as normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza
eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio
tempus regit actum” (Embargos de Divergência em Recurso Especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012486-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
no1.207.197/Rs Rel. Min. Castro Meira j. em 18.5.11) e que por se tratarem de
matérias de ordem pública, “sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de
seu termo inicial, de ofício, não configuram ofensa a coisa julgada” (precedentes no
STJ: EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF; AgRg no Ag 1114664/RJ e REsp
1258912/MG). Entendimento esse, inclusive, já consolidado pelo Excelso
Supremo Tribunal Federal (v.g, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento
no 767.094/RS Rel. Min. Ricardo Lewandowski j. em 2.12.10; e Agravo
Regimental no Recurso Especial no 559.445/PR Rel. Min. Ellen Gracie j. em
12.6.09).
A partir daí, a homologação de cálculos do contador
judicial, quando de acordo com o título executivo judicial, ainda que superiores
ao postulado, não caracteriza julgamento ultra petita, até porque “no momento
em que um Juiz envia um título executivo para a Contadoria para fins de conferência
dos cálculos, ele apenas está exercendo mais um dos seus deveres: o controle
jurisdicional. Cumpre-se, assim, a regra de que a jurisdição atue, e isso jamais poderia
ser equiparado a um julgamento ultra petita” (AgInt no REsp no 1.538.662/RS, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 17/12/2019).
Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AgInt no
AREsp no 1.306.961/PA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dje 26/02/2019; AgInt
no REsp 1639806/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/12/2018; REsp.
1.725.059/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26.11.2018; REsp. 1.724.804/RJ,
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 2.8.2018; AgInt no AREsp. 663.533/SC, Rel.
Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 21.11.2017; AgInt no AREsp. 1.135.665/RS,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20.11.2017.
Dito isso, ficam mantidos os cálculos apresentados pelo
contador quanto a correção monetária, já que em conformidade com a decisão
do Supremo Tribunal Federal que, apreciando esse Tema 810 da repercussão
geral reconhecida no RE 870.947, fixou a tese de que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”,
decisão essa mantida pelo Plenário, em sessão realizada em 03/10/2019.
Quanto aos juros moratórios, tal como restou decidido
nesse mesmo julgado, a partir da entrada em vigor da Lei 11.960/09, devem ser
calculados de acordo o rendimento mensal da poupança, conforme o artigo 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde sua
entrada em vigor (REsp no 1.205.946/SP), ou seja, nos termos do artigo 12 da
Lei no 8.177, de 1o de março de 1991 (com a alteração introduzida pela Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012486-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
12.703, de 07 de agosto de 2012)1.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento em parte
ao recurso, a fim de que os cálculos apresentados pelo contador judicial
sejam refeitos, apenas e tão somente, quanto aos juros moratórios, devendo
ser aplicada mesma taxa de juros remuneratório da poupança.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
1 Se a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será 0,5% ao mês + TR.
Caso a taxa Selic esteja menor ou igual a 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será 70% da
Selic + TR.